Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde empresarial por qualquer irregularidade cadastral exige, nos termos do artigo 7o da Resolução Normativa 432 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, notificação prévia com antecedência de ao menos 60 (sessenta) dias da data prevista para a efetivação do cancelamento. 1.1. Não demonstrada a notificação prévia do beneficiário, o cancelamento se revela ilegal em virtude de falha procedimental.

2. O cancelamento ilegal de plano de saúde só enseja a reparação por danos morais se, durante o período do cancelamento do plano, o beneficiário tenha necessitado de cobertura em situação de urgência/emergência e ter-lhe sido negada. 2.1. A não realização de procedimento eletivo não enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.